Tribunal: TJSP
Processo: 1069507-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - ELEMENTOS COLIGIDOS AO TODO PROCESSADO QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EFETIVA OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE EM PROMOVER AO ADIMPLEMENTO DOS VALORES BUSCADOS NOS AUTOS PELA AUTORA – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS PELA QUAL A CORRÉ

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - ELEMENTOS COLIGIDOS AO TODO PROCESSADO QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EFETIVA OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE EM PROMOVER AO ADIMPLEMENTO DOS VALORES BUSCADOS NOS AUTOS PELA AUTORA – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS PELA QUAL A CORRÉ INCONFORMADA AFIRMA QUE A CORRÉ CONSORCIADA FAZ JUS A CONTEMPLAÇÃO DO VALOR TOTAL DO PEDIDO - RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA ADEQUADAMENTE PROFERIDA NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069507-32.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS
LTDA, é apelado INDUSTRIA METALURGICA PASTRE LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencidos o 2o e o 3o Desembargadores. Declara voto vencido o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41975
APEL.No: 1069507-32.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E
CONSÓRCIOS LTDA
APDO. : INDÚSTRIA METALÚRGICA PASTRE LTDA
ITSD. : RODOVIÁRIO NOVO HORIZONTE LTDA
JUIZ : JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA -
ELEMENTOS
COLIGIDOS
AO
TODO
PROCESSADO
QUE
PERMITEM
CONCLUIR
PELA EFETIVA OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE
EM
PROMOVER
AO
ADIMPLEMENTO
DOS
VALORES
BUSCADOS
NOS
AUTOS
PELA
AUTORA DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS
PELA QUAL A CORRÉ INCONFORMADA AFIRMA
QUE A CORRÉ CONSORCIADA FAZ JUS A
CONTEMPLAÇÃO
DO
VALOR
TOTAL
DO
PEDIDO - RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
SENTENÇA
ADEQUADAMENTE
PROFERIDA
NOS AUTOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 1066/1068, parcialmente modificada por
força dos Embargos Declaratórios opostos (fls. 1097/1099), pela qual foi
julgada procedente Ação Monitória, esta proposta por INDÚSTRIA
METALÚRGICA PASTRE LTDA contra MERCABENCO MERCANTIL E
ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS LTDA, e RODOVIÁRIO
NOVO HORIZONTE LTDA, momento em que resultou constituído em favor da
autora título executivo judicial no valor de R$ 1.043.466,83 (um milhão,
quarenta e três mil, e quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
centavos), e que culminou com imposição as demandadas de obrigação ao
pagamento de custas, despesas processuais, e também de Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 20% do valor atualizado do débito.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a corré “Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios
Ltda.”, conforme dá conta por meio das razões juntadas a fls. 1102/1117,
clamando pela reforma do entendimento adotado em 1o Grau, pois conforme
alega, o Juizo deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada
em debate nos autos, uma vez que não deve responder pelos valores
discutidos, haja vista que figurou no negócio objeto de disputa apenas na
condição de administradora de consórcio, contando com obrigação apenas no
que toca a repassar à autora os crédito relativos a carta de crédito de
consórcios mantidos pela corré “Rodoviário Novo Horizonte Ltda.”, esta
verdadeira proprietária dos veículos adquiridos junto a autora, salientando
ainda que em momento algum autorizou o faturamento de R$ 3.022.875,00,
mas apenas de R$ 88.522,44, porque referentes a cota de consórcio no
00-0432 do grupo 11105, sendo inadequada sua responsabilização pelos
valores inicialmente buscados, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus
reclamos, de sorte a obter a modificação do entendimento incorretamente
adotado pelo Juízo, com o consequente reconhecimento da inexistência de
obrigação pelo adimplemento dos valores que vem indicados na peça
inaugural.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 1122/1134), momento em que a recorrida
pugnou pela integral manutenção da R. Sentença atacada, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso como interposto não está a merecer guarida por
parte desta Turma Julgadora, pois para todos os efeitos, é caso de se
entender que a R. Decisão como lançada ao todo processado tenha se
mostrado em plena consonância com o conjunto de elementos que vem
encartados ao feito.
Assim, e conforme se verifica através dos elementos de
cognição encartados ao todo processado, notadamente diante da
documentação que acompanha o feito, com real facilidade se constata a
obrigação da ocupante do polo passivo, a ora inconformada, em promover ao
adimplemento dos valores inicialmente buscados, sendo de rigor salientar
nesse exato ponto que apesar das alegações apresentadas pela recorrente,
no sentido de que figura simplesmente como administradora de consórcio, não
contando assim com nenhuma responsabilidade pelo adimplemento dos
veículos adquiridos pela empresa corré, é de se ter por certo que os elementos
de cognição coligidos ao feito permitem concluir pela efetiva responsabilidade
da recorrente pelo adimplemento dos valores em questão, haja vista que pelo
documento juntado a fls. 33, a inconformada foi clara ao informar que a
empresa corré teria autorizado a compra dos veículos descritos na
documentação recolocada em discussão, estes que fazem jus a contemplação
atingida, cujo valor do pedido total seria de R$ 3.022.875,00 (três milhões,
vinte e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais), salientando na ocasião que
todos os veículos seriam gravados com alienação fiduciária a seu favor, o que
de fato se verificou, devendo agora responder pelo adimplemento dos valores
ainda em aberto, nos exatos termos em que definidos em 1o Grau, conforme
entendimento que deve ser integralmente ratificado, sendo caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrever, ainda que parcialmente, os adequados fundamentos adotados
pelo Juízo, que assim bem decidiu a questão como submetida a sua
apreciação:
“(...).
3. Partes legítimas, todas muito bem representadas,
concorre o interesse de agir, diante da farta prova escrita para a ação
eleita (monitória) e da comprovação da entrega de todos os bens móveis
negociados e bem assim dos gravames fixados em prol da
MERCABENCO e da entrega dos veículos em prol da empresa Novo
Horizonte.
4. Destarte, perante a autora é irrelevante a ação de
busca e apreensão dos bens, e até mesmo os acordos que as duas rés
embargantes, já travaram em outro juízo, em discussão pelo pagamento
das cotas do consórcio que celebraram.
O que importa para autora é que na ocasião da compra
e venda dos 15 bens houve a concordância da empresa de consórcio e
bem assim que a adquirente teve a intenção de comprar todos eles.
A autora, por sua vez, cumpriu sua parte no avençado e
tem direito de receber o que foi pactuado e não foi menos de cem mil
reais como quer a embargante.
5. Muitos foram os documentos juntados, mas dois
deles são de maior relevância no caso em tela e sendo o primeiro deles o
de fls.33, juntado com a exordial, e onde se vê claramente que a
MERCABENCO não só anuiu ao negócio total como também emitiu carta
escrita para autora, declarando, que a empresa Novo Horizonte, autorizou
o negócio e os pagamentos em prol da autora, bastando que a autora
providenciasse o gravame de alienação fiduciária, em seu favor, sobre
cada um dos bens móveis negociados, e destacou expressamente que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consorciada fazia "jus a sua contemplação no valor total do pedido = R$
3.022.875,00.".
6. O outro documento que afasta de uma vez por todas a
tese da embargada MERCABENCO, e o quadro demonstrativo de fls.914,
onde se nota que no ano de 2015, entre os meses de janeiro a setembro,
que a autora recebeu da MERCABENCO, após cumprir a exigência de
gravar a alienação fiduciárias nos 15 veículos, em prol da mesma, a
importância de R$ 1.990.228,17 (um milhão, novecentos e noventa mil,
duzentos e vinte e oito reais, e dezessete centavos) dos R$ 3.033.695,00
devidos, ficando o saldo devedor de R$ 1.043.466,83 (um milhão,
quarenta e três mil, e quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três
centavos), que são objeto do pedido desta monitória.
E
nenhuma
das
duas
embargantes
juntaram
comprovante de pagamento deste último valor; e, por conseguinte,
inafastável a procedência da causa, restando evidente que as duas
embargadas respondem de forma solidária perante a autora, uma vez que
atuaram de forma conjunta para celebrar o negócio em tela sendo que a
boa-fé objetiva pede que ambas cumpram com o que foi contratado no
momento da celebração do contrato, ficando afastada a tese de mera
intermediadora da empresa de consórcio, que, em verdade, está com a
garantia do negócio realizado e o contrário importaria em enriquecimento
ilícito contra a autora.
(...).”
Assim, de rigor reconhecer como adequada aos elementos
constantes dos autos a R. Decisão indevidamente atacada, porque deu correta
solução a questão como colocada em discussão, motivo pelo qual deve ser
mantida sem alterações, manutenção esta que se dá por força de seus
próprios, legítimos, e acertados fundamentos, inclusive no que diz respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Honorários Advocatícios, pois definido em consonância com o quanto disposto
pela Lei de Ritos, ainda que não comportem majoração, o que se dá diante de
sua definição no patamar máximo como previsto pelo art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34113
Apelação Cível no 1069507-32.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios
Ltda
Apelado: Industria Metalurgica Pastre Ltda
Interessado: RODOVIÁRIO NOVO HORIZONTE LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
1:- É ação monitória para cobrança da quantia de R$
1.043.466,83 (um milhão, quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e
seis reais e oitenta e três centavos).
Pelo meu voto o recurso é provido.
A r. sentença entendeu, com fundamento no documento de fl. 33,
pela legitimidade passiva “ad causam” da Mercabenco, interpretando e
afirmando, que no referido documento “se vê claramente que a
MERCABENCO não só anuiu ao negócio total como também emitiu carta
escrita para autora, declarando, que a empresa Novo Horizonte, autorizou
o negócio e os pagamentos em prol da autora, bastando que a autora
providenciasse o gravame de alienação fiduciária, em seu favor, sobre
cada um dos bens móveis negociados, e destacou expressamente que a
consorciada fazia "jus a sua contemplação no valor total do pedido = R$
3.022.875,00.".
Ocorre que uma melhor análise do documento, é possível
constatar com os demais elementos dos autos, que a MERCABENCO
autorizou apenas o faturamento até a importância de R$ 88.522,44, tal qual
resulta dele expressamente para excluir qualquer outra conclusão em
sentido contrário, especialmente se a fls. 849 o seu representante
encaminhou
a
Paulo,
gerente
da
PASTRE,
em
28/11/2014,
correspondência esclarecendo que, como a Expresso Novo Horizonte
possuía diversas cotas no consórcio controvertido que poderiam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contempladas doravante com a continuidade dos grupos de consórcio,
assim informaria oportunamente para fins de faturamento.
O entendimento correto é o de que não se responsabilizou pelo
pagamento da importância de R$ 3.022.875,00, diversamente do alegado
na sentença e no voto do relator, mas pelo saldo apurado entre o valor da
compra e o que resultasse das contemplações das cotas, como aliás
ocorreria na época com o pagamento da R$ 1.990,228,17.
Realmente a apelante é mera administradora de consórcios - cuja
obrigação era apenas repassar à Apelada os créditos da Rodoviário Novo
Horizonte - e equivocadamente, foi reconhecida como a adquirente dos
veículos simplesmente porque assumiu a condição de credora fiduciária.
Tem inteira razão a apelante quando sustenta que não tem
nenhuma obrigação para com a Apelada PASTRE, pois é apenas empresa
administradora de consórcios com a função de apenas conceder à ré
NOVO HORIZONTE os créditos derivados das cotas contempladas.
O recurso, assim, comporta provimento, respondendo a vencida
por honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da causa,
devidamente corrigido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1238D685
8
9
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
12512A54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1069507-32.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.